Tribunal: TJES
Processo: 5010069-57.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010069-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICKCHARDSON GOMES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DISTINÇÃO ENTRE TAXA NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE REGISTRO E CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. COBRANÇA LÍCITA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pela instituição financeira ré contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores. A sentença afastou a abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas de registro e cadastro. O autor apelou adesivamente, buscando o reconhecimento da ilegalidade dos juros e das demais tarifas. O banco, em seu apelo principal, defendeu a legalidade de todas as cobranças e a total improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a taxa de juros remuneratórios é abusiva, considerando a distinção entre a taxa nominal e o Custo Efetivo Total (CET);
(ii)
estabelecer a legalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro;
(iii)
determinar se a cobrança da tarifa de avaliação de bem foi lícita, à luz da comprovação da prestação do serviço; e
(iv)
verificar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não prospera quando a parte autora confunde a taxa de juros nominal com o Custo Efetivo Total (CET), que, por natureza, engloba todos os encargos da operação. A taxa contratada, embora superior à média de mercado, não se revela manifestamente desproporcional a ponto de justificar a intervenção judicial.

4. As tarifas de registro de contrato e de cadastro são lícitas quando o serviço é efetivamente prestado e a cobrança está em conformidade com as teses firmadas pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Temas 958 e 620/Súmula 566), como no caso dos autos.

5. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço por meio de termo de avaliação que descreve o estado de conservação do veículo, conforme a ressalva do Tema 958/STJ.

6. A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado e com cláusula expressa de facultatividade afasta a caracterização da venda casada, mesmo que a seguradora seja indicada pela instituição financeira, em consonância com o Tema 972/STJ e a jurisprudência deste Tribunal.

7. Com o reconhecimento da legalidade de todas as cláusulas impugnadas, a ação revisional deve ser julgada totalmente improcedente, restando prejudicado o pedido de restituição de valores, e invertendo-se integralmente os ônus da sucumbência em desfavor da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco provido.

Tese de julgamento:

A taxa do Custo Efetivo Total (CET) é, por definição, superior à taxa de juros nominal, não configurando, por si só, abusividade ou cobrança de juros diversos do pactuado.

É válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando o serviço é efetivamente prestado, bem como das tarifas de registro e cadastro, quando observados os requisitos fixados em teses de recursos repetitivos do STJ.

A contratação facultativa e em instrumento apartado de seguro prestamista não configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 47 e 51; Código de Processo Civil, arts. 85 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC; TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Requerido; conhecer e negar provimento ao recurso adesivo do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010069-57.2023.8.08.0048

APELANTE/APELADO: RICKCHARDSON GOMES DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível da Serra – ES – Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas, respectivamente, por
BANCO PAN S.A.
e
RICKCHARDSON GOMES DOS SANTOS
contra a r. sentença (ID 15089136) proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que, em sede de “Ação Revisional de Contrato Bancário” ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação e do seguro, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores, perfazendo o total de R$ 3.716,00 (três mil, setecentos e dezesseis reais), com atualização pela taxa Selic desde o desembolso.

Conheço dos recursos, porquanto ambas as irresignações preenchem os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante adesivo, celebrou com a instituição financeira ré, em 01/10/2021, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor total de R$ 36.105,43, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 1.394,73. O autor ajuizou a presente demanda sustentando a existência de cláusulas abusivas, notadamente no que tange aos juros remuneratórios e à cobrança de tarifas de registro de contrato, de cadastro, de avaliação do bem e de seguro prestamista.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou a alegada abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas de registro e de cadastro, mas reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro, por entender que o serviço de avaliação não foi devidamente prestado e que a contratação do seguro configurou venda casada.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, os quais passo a analisar, iniciando pelo recurso do autor.

1) RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR RICKCHARDSON GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Em suas razões recursais (ID 15089143), o recorrente
RICKCHARDSON GOMES DOS SANTOS
alega, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser reformada para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, que foram pactuados em 2,87% ao mês, patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma época e modalidade de contrato, que era de 1,86% ao mês;
(II)
a cobrança da tarifa de registro de contrato é ilegal, por ausência de previsão normativa e por se tratar de custo inerente à atividade da instituição financeira;
(III)
a tarifa de cadastro também se revela abusiva e deve ser restituída.

a) Da Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa de Cadastro

O apelante se insurge contra a sentença que validou a cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 364,59) e da tarifa de cadastro (R$ 750,00). No entanto, a decisão do juízo de primeiro grau, nestes pontos, não merece reparos.

A matéria relativa a tais tarifas já foi amplamente debatida e pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Quanto à
tarifa de cadastro
, sua cobrança é permitida, desde que pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme tese consolidada no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS, e sumulada no Enunciado nº 566 daquela Corte, que dispõe:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
. No caso dos autos, o contrato foi firmado em 2021, e não há nos autos qualquer prova de que as partes mantinham relacionamento prévio, o que legitima a cobrança. Ademais, o valor estipulado não se revela exorbitante a ponto de configurar onerosidade excessiva.

No que tange à
tarifa de registro de contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), estabeleceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvando expressamente a
“abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”
. O registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito é formalidade essencial para conferir publicidade e eficácia à garantia perante terceiros, sendo um serviço que beneficia ambas as partes. No caso concreto, o documento do veículo (ID 15089105) e a consulta ao Sistema Nacional de Gravames (ID 15089134) demonstram que a alienação fiduciária em favor do banco apelado foi devidamente registrada. Comprovada a prestação do serviço, e não sendo o valor cobrado manifestamente desproporcional, a cobrança é lícita, devendo ser mantida a sentença neste particular.

b) Dos Juros Remuneratórios

O apelante alega que a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva, pois, embora o contrato preveja 2,87% ao mês, o Custo Efetivo Total (CET) da operação alcança 3,57% ao mês, patamar que seria muito superior à taxa média de mercado de 1,86% ao mês.

Primeiramente, é imperioso distinguir a taxa de juros remuneratórios do Custo Efetivo Total (CET). A taxa de juros remuneratórios (no caso, 2,87% a.m.) representa a remuneração do capital emprestado. Já o CET, conforme regulamentado pelo Banco Central, engloba todos os encargos e despesas incidentes na operação de crédito, incluindo, além dos juros remuneratórios, tarifas, tributos (como o IOF), seguros e outros custos, além do efeito da capitalização composta. Portanto, a taxa do CET será, por sua natureza, sempre superior à taxa de juros nominal do contrato, sem que isso configure, por si só, a aplicação de juros diversos daqueles pactuados.

Ademais, a simples fixação de juros em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, de forma automática, o reconhecimento de sua abusividade. Tal taxa média serve como um relevante parâmetro, mas não como um teto inflexível, sendo admitida variação razoável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a abusividade somente se caracteriza quando a taxa contratada excede de forma manifestamente exagerada a média de mercado, sendo admitida como razoável, a depender das circunstâncias, a estipulação em patamares que gravitam em torno do dobro ou até o triplo da média:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
2. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

No caso dos autos, as taxas de juros remuneratórios de 2,87% ao mês e 40,43% ao ano, embora superiores às médias de 1,86% a.m. e 24,81% a.a., não ultrapassam o dobro desses patamares, não se revelando manifestamente desproporcionais ou abusivas, especialmente considerando as particularidades da operação de crédito, a ser quitada em 48 (quarenta e oito) parcelas. Desta forma, a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Por conseguinte, o recurso de apelação adesivo interposto pelo autor deve ser integralmente desprovido.

2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO PAN S.A. (RÉU)

Em suas razões recursais (ID 15089138), o
BANCO PAN S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
a cobrança da tarifa de avaliação de bem é legítima, pois o serviço foi efetivamente prestado, conforme laudo de vistoria juntado aos autos, e a cobrança encontra respaldo na jurisprudência consolidada;
(II)
a contratação do seguro prestamista foi facultativa e realizada em instrumento apartado, o que descaracteriza a venda casada reconhecida na sentença;
(III)
, consequentemente, não há que se falar em restituição de valores, muito menos em dobro, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente;
(IV)
insurge-se, por fim, contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando que sejam integralmente carreados ao autor. Com base nessas alegações, pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

a) Da Tarifa de Avaliação do Bem

A r. sentença declarou a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00), sob o fundamento de que o laudo apresentado pelo banco seria genérico, inútil e não comprovaria a efetiva e séria prestação do serviço.

Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP)
, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado. No caso em tela, a instituição financeira apelante juntou aos autos o "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 15089122, págs. 29 a 32).

Ao contrário do que restou consignado em sentença, o referido documento contém elementos que indicam a efetiva vistoria do veículo. Nele, foram realizadas observações sobre o estado de conservação de itens específicos como
lataria, tapeçaria, pintura e pneus
, além da checagem da presença de itens de segurança obrigatórios. Tais informações, ainda que sucintas, são suficientes para demonstrar que o serviço de avaliação foi prestado, servindo para aferir as condições do bem que garantiria a operação de crédito. Não se exige um laudo pericial exaustivo, mas sim a comprovação da realização do serviço, o que restou demonstrado.

Sendo assim, demonstrada a efetiva prestação do serviço e não havendo onerosidade excessiva no valor cobrado, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é lícita, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de sua restituição.

b) Do Seguro Prestamista

A sentença também declarou a nulidade da cobrança do seguro prestamista (R$ 1.450,00), por entender configurada a prática de venda casada, uma vez que a seguradora (Too Seguros S.A.) é representada pelo próprio banco réu (Banco Pan S.A.), que figura como estipulante.

A tese da venda casada, contudo, não se sustenta no caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
Tema 972 (REsp 1.639.320/SP)
, estabelece que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. A ilegalidade reside na imposição da contratação, e não na contratação em si.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a adesão ao seguro foi formalizada em instrumento autônomo e apartado da Cédula de Crédito Bancário (ID 15089122, págs. 22 a 26). Tal documento, devidamente assinado pelo autor, contém cláusula expressa informando sobre a facultatividade da contratação:
“
estou
ciente de que este seguro é facultativo e contratado por prazo determinado”
.

A existência de um termo de adesão em separado, com a clara informação de que a contratação era opcional, confere ao consumidor a liberdade de escolha, descaracterizando a alegada venda casada, ainda que a seguradora seja indicada pela instituição financeira. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

Dessa forma, não havendo prova de vício de consentimento ou de imposição da contratação, a cobrança do seguro prestamista é lícita, devendo a sentença ser reformada também neste capítulo para julgar improcedente o pedido de sua restituição.

c) Da Restituição em Dobro

O pedido de reforma quanto à restituição em dobro resta prejudicado. Com o acolhimento do recurso do banco para reconhecer a legalidade da tarifa de avaliação e do seguro, e a manutenção da sentença quanto à legalidade das demais tarifas e dos juros, conclui-se pela total improcedência da ação revisional. Inexistindo qualquer cobrança indevida, não há valores a serem restituídos, seja na forma simples ou em dobro.

4) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva interposto por
RICKCHARDSON GOMES DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação adesiva interposto por

RICKCHARDSON GOMES DOS SANTOS

e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Ato contínuo,

CONHECER

do recurso de apelação interposto por

BANCO PAN S.A.

e

DAR-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar

TOTALMENTE IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na petição inicial.

Por conseguinte, condenar o autor ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.